Tribunal: TJMT
Processo: 1044080-28.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044080-28.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES GERMANA MILAGRES - CPF: 171.520.437-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OBSCURIDADE, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. FORTUITO INTERNO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024.
VÍCIOS INDEMONSTRADOS. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, mantendo a condenação por danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento de fortuito externo em razão de suposta queda de raio; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (
iii
) determinar se houve violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC; e (
iv
) verificar a existência de omissão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros, especialmente quanto à incidência da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Descargas atmosféricas configuram fortuito interno no âmbito da atividade desenvolvida por concessionária de energia elétrica, por constituírem risco previsível e inerente ao serviço prestado, não sendo aptas a afastar a responsabilidade civil.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de fortuito externo, concluindo de forma clara e fundamentada pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo, como destinatário da prova, entende suficientemente instruído o feito, especialmente quando a prova pericial foi deferida e restou preclusa por inércia da parte responsável pelo adiantamento dos honorários.

O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, encontra amparo nos
arts
. 370 e 371 do CPC e não viola o princípio da não surpresa.

A adequação dos índices de correção monetária e juros aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024 foi expressamente enfrentada no acórdão, inexistindo omissão quanto ao tema.

O art. 3º da EC nº 113/2021 aplica-se às condenações envolvendo a Fazenda Pública, não se estendendo às concessionárias de serviço público.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual
error
in
judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Descargas atmosféricas, no contexto da atividade de distribuição de energia elétrica, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento e a prova pericial resta preclusa por inércia da parte.

A aplicação dos índices de correção monetária e juros deve observar os parâmetros fixados pela Lei nº 14.905/2024, sendo inaplicável às concessionárias o regime previsto no art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 370, 371 e 1.022; CC,
arts
. 389 e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

nº
1044080-28.2020.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões, a embargante alega a existência de obscuridade quanto à análise do fortuito externo, sustentando que os próprios documentos da seguradora indicam que os danos decorreram de queda de raio, o que configuraria força maior apta a excluir sua responsabilidade.

Aponta
omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, argumentando que manifestou interesse na produção de prova pericial desde a contestação, sendo
esta
a única prova capaz de elucidar as questões técnicas do caso.

Sustenta que o julgamento sem oportunizar a produção da prova pericial violou o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

Por fim, alega omissão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros, defendendo que, por ser concessionária de serviço público, deveria incidir a taxa SELIC na forma prevista no art. 3º da EC 113/2021, ou, subsidiariamente, conforme o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.092/2024, sem cumulação com outros índices.

Pugna pelo prequestionamento dos
dispositivos constit
ucionais e infraconstitucionais supracitados.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde
da lide
restem negligenciados.

A embargante sustenta que o acórdão foi obscuro ao não reconhecer a ocorrência de fortuito externo, uma vez que os próprios documentos da seguradora indicariam que os danos decorreram de queda de raio.

Não vislumbro, contudo, a alegada obscuridade. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao fortuito externo, concluindo que "descargas atmosféricas constituem fortuito interno inerente aos riscos da atividade". Transcrevo o trecho pertinente:

"Quanto à alegação de fortuito externo por queda de raio, cabe ressaltar que tal evento, no contexto da atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, configura fortuito interno, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade. Compete à concessionária adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar que descargas atmosféricas causem danos aos equipamentos dos consumidores, sendo este um risco previsível da atividade, que não pode ser transferido ao consumidor."

Portanto, o acórdão foi claro ao considerar que, mesmo que tenha ocorrido queda de raio, tal evento não configura fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade da concessionária, mas sim fortuito interno, inerente à atividade por ela desenvolvida.

Com relação a omissão referente
à análise do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida
, mais uma vez, sem razão a embargante
.

Isso porque, a decisão foi clara ao dispor que: “...,
quanto à alegação de cerceamento de defesa por violação ao princípio da não surpresa, não vislumbro qualquer nulidade processual. O juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial e determinou à parte autora o pagamento dos honorários periciais. Diante da inércia da autora, o magistrado declarou a preclusão para a produção da prova e encerrou a fase instrutória, entendendo que o feito estava apto para julgamento com base nas provas já produzidas.

Tal decisão encontra amparo nos artigos 370 e 371 do CPC, que conferem ao juiz, como destinatário das provas, a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo ou dispensar as consideradas inúteis ou protelatórias. [...]

Ademais, no caso em exame, o conjunto probatório carreado aos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que os laudos técnicos juntados pela apelada foram suficientes para formar o convencimento do juízo acerca do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos causados aos equipamentos do segurado, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa."

Como se vê, o acórdão analisou detidamente a questão do cerceamento de defesa, concluindo pela sua inexistência, com base na suficiência do conjunto probatório e na prerrogativa do juiz de indeferir provas desnecessárias.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Relativamente quanto
alega
da
omissão
acerca

da
aplicação dos índices de correção monetária e juros,
pugnando
pela
a
incidência isolada da taxa SELIC, seja com base no art. 3º da EC 113/2021, seja com fundame
nto no art. 406 do Código Civil; n
este ponto,
n
ovamente sem razão a embargante, pois,
o acórdão embargado
ao dar
parcial provimento ao recurso de apelação adequ
ou
os encargos aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Para que dúvidas não remanesçam, extraio trecho da decisão embargada
:

"Por fim, quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros, neste ponto com razão a apelante. Isso porque, com o advento da Lei nº 14.905/2024, houve alteração nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para atualização monetária e juros de mora.

Conforme a nova redação do art. 389, parágrafo único, do CC, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a atualização monetária deve observar a variação do IPCA. Por sua vez, o art. 406, §1º do CC passou a prever que a taxa legal de juros corresponde à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença neste ponto para adequar os encargos aos novos parâmetros legais."

Como se vê, o
acórdão foi claro ao determinar a aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que já contempla a utilização da taxa SELIC (deduzida do índice de atualização monetária) como taxa legal de juros.

Quanto à alegação de que deveria incidir a taxa SELIC na forma prevista no art. 3º da EC 113/2021, esclareço que tal dispositivo constitucional
aplica-se
especificamente às "discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública", não se estendendo às concessionárias de serviço público, que, embora prestem serviço de natureza pública, não se confundem com a própria Fazenda Pública para fins de aplicação do referido dispositivo.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026